Tribunal: STF
Processo: AI 499021
Classe: AI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-10-03
Data de publicação: 2006-10-03

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO, CONVERTIDO EM
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO. CONSTITUCIONAL.
ADMINISTRATIVO. VANTAGEM FUNCIONAL. GASA. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL
N. 876/00. INATIVOS. EXTENSÃO. IMPOSSIBILIDADE.
1.      A lei
instituidora de vantagem funcional não-incorporável aos vencimentos,
 cujo pressuposto para sua percepção é o desempenho de função
específica, não se estende àqueles que já se encontravam aposentados
 quando da sua publicação. Precedentes.
2.      Agravo regimental
interposto por Waldomiro de Brito e Outros a que se nega
provimento.
3.      Agravo regimental interposto pelo Estado de São
Paulo a que se dá provimento tão-somente para explicitar que as
custas e honorários advocatícios serão apurados em liquidação de
sentença.